Tribunal: TJES
Processo: 5000172-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000172-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato de que o magistrado de primeira instância deixou de reavaliar a necessidade da segregação cautelar, no prazo previsto no art. 316, §único do CPP.

Assim, busca a imediata revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente William Oliveira de Abreu foi preso preventivamente, no bojo da “Operação Trash Bag”.

Extrai-se dos autos que as investigações apontaram uma suposta associação entre William e Ralph, com o intuito de facilitar a entrada de material proibido no interior das unidades prisionais.

Dos autos também é possível observar indícios de que William é um dos líderes do PCV, com atuação no município de Viana/ES.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente ostenta uma condenação pela pratica do crime de receptação, além de responder a uma ação penal pela suposta prática de crime de homicídio.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da reiteração delitiva do paciente.

Em continuidade, no que tange à alegação de ilegalidade da prisão preventiva, eis que a medida não foi reavaliada no prazo de 90 dias, estatuído no art. 316, parágrafo único do CPP, verifico não merecer prosperar.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a não observância do prazo de 90 dias para reavaliação da segregação cautelar, não importa no reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, por não se tratar de prazo peremptório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM RECOMENDAÇÃO.

[...]

6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n.° 13.964/2019.

(AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

A reavaliação da prisão preventiva deve ser feita sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.